Tribunal: TJDFT
Processo: 0700700-38.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. AUSÊNCIA DE DOLO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVADA. ART. 156 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal) quando o dolo é devidamente auferido pelas circunstâncias do caso concreto, em que o acusado foi preso em flagrante na posse do bem receptado (bicicleta), tendo ele afirmado que comprou de um traficante de drogas, não identificado, por R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), valor desproporcional ao preço médio de mercado (R$ 1.400,00 um mil e quatrocentos reais), e em local também não especificado, não juntando aos autos qualquer documento ou nota fiscal comprovando a transação comercial e a propriedade do vendedor, demonstrando estar ciente de que se tratava de bem de origem criminosa.
2. Comprovado que o acusado estava na posse de bem produto de crime anterior, afere-se, pelas circunstâncias do caso concreto, o dolo de receptar, competindo à defesa, não pela inversão do ônus da prova, mas por determinação expressa do artigo 156 do Código de Processo Penal, o dever de comprovar a alegação de ausência de ciência da origem criminosa ou, ao menos, gerar fundada dúvida acerca desta ciência, o que não ocorreu na espécie.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante são revestidos de eficácia probatória, principalmente quando confirmados em Juízo, sob a garantia do contraditório, de maneira firme e coerente com as demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie, tornando-se aptos a, por si sós, ensejar condenação.
4. Embora a confissão realizada na Delegacia e não confirmada em juízo não sirva, por si só, para embasar decreto condenatório, à luz do contraditório e da ampla defesa, não deve ser totalmente desprezada, podendo somar-se ao conjunto probatório para corroborar os demais elementos probatórios, conferindo-lhes ainda mais presteza, como na hipótese dos autos.
5. Recurso desprovido.